Tribunal: TCU
Processo: 034.677/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 272/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra relativas ao exercício financeiro de 2017. O processo foi organizado de forma individual, nos termos do art. 5° da Instrução Normativa 63/2010 e das Decisões Normativas 161 e 163/2017. O Incra é uma autarquia federal, vinculada atualmente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criada pelo Decreto-lei 1.110, de 9 de julho de 1970, tendo como principal atribuição a execução da reforma agrária e a realização do ordenamento fundiário nacional. No exercício financeiro de 2017, a entidade estava vinculada diretamente à Presidência da República. Considerando que a análise da Ciset/PR constatou a gestão ineficiente dos imóveis destinados à reforma agrária, caracterizada por indefinição de diretrizes, procedimentos e rotinas gerais para registro e controle desses imóveis e pela inexistência de informações conclusivas acerca do universo e dos valores dos imóveis que constituem o acervo patrimonial da unidade; considerando que foram constatadas inconformidades nos controles sobre a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, como ausência de segregação de funções e o registro de documentos com impacto orçamentário, financeiro e patrimonial emitidos sem a respectiva conformidade documental; considerando que foi constatada morosidade no processo de prestação de contas das transferências voluntárias; considerando que foi constatada a realização de pagamentos de prestação de serviços terceirizados sem respaldo contratual e a contratação de empresa impedida de licitar com a Administração; considerando que tais constatações são imputáveis ao Sr. Leonardo Góes Silva, Presidente do Incra, e ao Sr. Juliano Pasqual, Diretor de Gestão Administrativa; considerando que foi constatada a morosidade na instauração, julgamento e na realização de juízo de admissibilidade de processos disciplinares, imputável aos Srs. Francisco José Nascimento, Clóvis Figueiredo Cardoso, Ewerton Giovanni dos Santos, Rogério Papalardo Arantes, Juarez Delfino da Silveira e Wagner Deio Lateri Junior; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Leonardo Goes Silva, Juliano Pasqual, Francisco Jose Nascimento, Clovis Figueiredo Cardoso, Ewerton Giovanni dos Santos, Rogerio Papalardo Arantes, Juarez Delfino da Silveira e Wagner Deio Lateri Junior, em razão das inconformidades apontadas nas contas, e dar-lhes quitação; b) com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Jorge Tadeu Jatoba Correia, Paulo Aparecido Farinha, Diogo Telles Martins Pereira, Fabiola Navajas Moreira, Delano Geraldo Camargos, Julio Cesar Nogueira da Costa, Marcelo Afonso Silva e Nelson de Andrade Junior e dar-lhes quitação plena; c) dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra sobre as seguintes impropriedades detectadas durante o exercício de 2017: c.1) não adoção de procedimentos iniciais e necessários para aquisição de imóveis amparados por instrumentos de planejamento atualizados; c.2) não observância ao princípio da segregação de funções, uma vez que ocorre o acúmulo de atribuições por servidores responsáveis por atividades de Conformidade de Gestão e Conformidade Contábil; c.3) morosidade na análise de prestação de contas das entidades convenentes, em desacordo com a legislação que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira; c.4) inconformidades que impactam significativamente na fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade, como não atualização das contas 121110301 - Empréstimos Concedidos a Receber e 121219808 - Créditos a Receber - Regularização Fundiária, ausência de registros de depreciação de bens móveis e pendência de regularização dos saldos constantes nas contas "Bens Móveis a Alienar" e "Bens Móveis Não Localizados"; c.5) pagamentos por serviços não amparados por instrumento legal, devidamente precedido de processo licitatório, bem como contratação de empresa com suspensão temporária para participar de licitação e contratar com a Administração; c.6) ausência de julgamentos tempestivos e demora excessiva para realizar designações de comissões e seus respectivos membros, fazendo com que o lapso temporal entre a ciência e a instauração, bem como para conclusão dos processos disciplinares, dificulte a coleta de provas e labute contra a pretensão punitiva da Administração, face à possível ocorrência da prescrição; d) realizar as determinações ao Incra abaixo elencadas; e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.677/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Leonardo Goes Silva (CPF XXX.055.825-XX); Juliano Pasqual (CPF XXX.507.796-XX); Francisco Jose Nascimento (CPF XXX.104.542-XX); Clovis Figueiredo Cardoso (CPF XXX.256.508-XX); Ewerton Giovanni dos Santos (CPF XXX.302.996-XX); Rogerio Papalardo Arantes (CPF XXX.431.531-XX); Juarez Delfino da Silveira (CPF XXX.026.916-XX); Wagner Deio Lateri Junior (CPF XXX.517.688-XX); Jorge Tadeu Jatoba Correia (CPF XXX.452.064-XX); Paulo Aparecido Farinha (CPF XXX.275.001-XX); Diogo Telles Martins Pereira (CPF XXX.451.928-XX); Fabiola Navajas Moreira (CPF XXX.440.605-XX); Delano Geraldo Camargos (CPF XXX.693.541-XX); Julio Cesar Nogueira da Costa (CPF XXX.147.641-XX); Marcelo Afonso Silva (CPF XXX.875.526-XX); Nelson de Andrade Junior (CPF XXX.614.618-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de 180 dias, apresente plano de ação, englobando todas as superintendências regionais, com vistas à adoção de medidas efetivas para a identificação dos imóveis rurais destinados à reforma agrária, bem como o seu consequente registro no SPIUnet e no Siafi, em valores atualizados, para refletir, nos demonstrativos contábeis da unidade, o real patrimônio sob sua responsabilidade, em cumprimento ao item 9.2.6 do Acórdão 557/2004-TCU-Plenário .